Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715952-53.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ECOLOGIC VILLE RESORT RECORRIDOS: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor atualmente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto tem direito à gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. II - Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex-nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-réu sem efeitos retroativos. III – São responsáveis solidários todos os que participam da relação de consumo, arts. 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do CDC. IV - Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 17, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC, asseverando ilegitimidade para atuar no presente feito, razão pela qual entende que haver a extinção do processo sem julgamento do mérito. Verbera que a suposta hospedagem comercializada e adquirida pelos recorridos teria sido realizada exclusivamente pela sócia ostensiva da sociedade em conta de participação. Defende que não teria havido qualquer participação do recorrente nas avenças. Assevera que não teria ocorrido transferência do valor pago pelos recorridos ao recorrente. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “Nesse contexto, vê-se que Condomínio e Sociedade em Conta de Participação integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços hoteleiros, razão pela qual devem responder solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores (...). Extrai-se também do comprovante de inscrição e situação cadastral do Condomínio-apelante (id. 59341017) a adoção do nome fantasia ‘Ecologic Ville Resort’, nome constante no contrato de prestação de serviços celebrado com a agência de turismo (ids. 59341026/ 59341027), do que se conclui por aparente confusão entre as personalidades do Condomínio e da Sociedade em Conta de Participação e suas atividades fins” (ID 62816195). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027